Tribunal: STF
Processo: ADI 5255
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 8.415, de 12 de novembro de 2003, do Estado do Rio Grande do Norte, que determina a inclusão, no acervo das bibliotecas públicas, de pelo menos dez exemplares da Bíblia Sagrada, sendo quatro em linguagem Braile.



     



    O julgamento de mérito teve início na sessão virtual de 28 de março a 4 de abril de 2025, mas foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Flávio Dino. Após o voto de Sua Excelência, proferido na sessão virtual de 25 de abril a 6 de maio de 2025, sobreveio novo pedido de vista, desta vez do ministro Alexandre de Moraes.



    A Associação Movimento Brasil Laico, mediante a petição/STF n. 116.309/2025, requer o ingresso no feito como amicus curiae. Destaca o interesse na causa, ressaltando o objetivo associativo de promover o fortalecimento da laicidade do Estado. Alega afinidade entre o objeto da ação e as finalidades institucionais. Defende a procedência do pedido.



     



    É o relatório. Decido.



     



    2. Levando em conta o papel desempenhado pelo amigo da Corte na colaboração para o esclarecimento da controvérsia constitucional, os precedentes do Supremo são firmes em consignar que, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, não cabe a participação de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento de mérito. Nesse sentido, cito, entre outros, a ADPF 449, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de junho de 2018, cuja ementa transcrevo:



     



    [...] AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo.



    4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae.



    5. Agravo desprovido.



     



    A jurisprudência do Tribunal tem prestigiado o relevante papel dos chamados amigos da Corte no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V; e 5º, XXXV). Essa figura constitui, sem dúvida, instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão envolvendo o Texto Constitucional (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta de intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997).



     



    Na espécie, o pedido de participação do amicus curiae é extemporâneo, porquanto posterior à liberação do feito para julgamento de mérito. 



    A peticionante, conquanto interessada no deslinde do caso, teve largo espaço temporal para apresentar o pedido de ingresso, uma vez que, entre a formalização da inicial – protocolada em 26 de fevereiro de 2015 – e a liberação para exame de mérito – ocorrida em 19 de maio de 2025 –, transcorreram 10 anos.



     



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela Associação Movimento Brasil Laico.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documneto assinado digitalmente